Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716270-28.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 13794320), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora